Tribunal: TJDFT
Processo: 0749310-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0749310-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DOS REIS DE ALMEIDA MATOS AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO DOS REIS DE ALMEIDA MATOS contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de indenização por vícios construtivos no 0735475-30.2025.8.07.0001 ajuizada em face de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A. Eis a decisão agravada (ID 251250835 da origem): “Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo, na forma do art. 357 e seguintes do CPC. Quanto ao inciso I do referido dispositivo, verifico que existe(m) preliminar(es) pendente(s) de análise. A exceção de incompetência deve ser rejeitada. Isso porque, a relação jurídica existente entre as partes se submete ao CDC, de modo que o consumidor autor da ação pode optar tanto pelo foro do seu domicílio como por um dos foros previstos legalmente, como o do domicílio do réu, do lugar do ato ou fato para a reparação do dano ou do lugar do cumprimento da obrigação, na forma dos artigos 46 e 53 do CPC. Sendo assim, tendo o autor optado pelo foro de domicílio do réu, não há falar em incompetência, não sendo o caso dos autos hipótese de direito real sobre o imóvel a fim de aplicação do artigo 47 do CPC. À míngua da demonstração de ocorrência de qualquer dos vícios descritos no artigo 330, § 1o, do CPC, não há que se falar em inépcia da inicial e, no caso em apreço, há causa de pedir e pedidos possíveis e sem incompatibilidades, bem como logicidade entre a narração dos fatos e a conclusão extraída da peça. Ressalta-se que o autor narrou na inicial o objeto da lide, relativo aos vícios construtivos, a baixa qualidade dos materiais e a deficiência no isolamento acústico, formulando pedidos específicos de obrigação de fazer e de indenização, acompanhados de laudos técnicos descritivos dos reparos necessários. A alegação de generalidade dos pedidos e a impugnação acerca da prova que acompanha a inicial devem ser objeto de análise no mérito. O réu alegou, ainda, a decadência do direito à reparação (obrigação de fazer) pelo prazo de 90 dias (art. 26 do CDC) e a prescrição da pretensão indenizatória pelo prazo quinquenal (art. 27 do CDC). Em se tratando de vícios construtivos ocultos, que comprometem a segurança e a habitabilidade do imóvel (como infiltrações, fissuras e isolamento acústico deficiente), o termo inicial de contagem (Art. 26, § 3o, do CDC) é a data da ciência do vício (actio nata). O Autor alega que a constatação só foi possível em 2025. Para a pretensão indenizatória (perdas e danos ou reparação civil), este E. TJDFT, bem como o Superior Tribunal de Justiça (STJ), pacificaram o entendimento de que, à falta de prazo específico no CDC que regule a indenização por inadimplemento contratual (vícios construtivos), aplica-se o prazo prescricional decenal (10 anos), previsto no Art. 205 do Código Civil. Senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGAMENTO DO MÉRITO NA FORMA DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC. OBRIGAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO REGULAR DO EDIFÍCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA AFASTADA. 1. O prazo previsto no caput do art. 618 do Código Civil é um prazo de garantia, e não prazo decadencial ou prescricional. Não se refere, portanto, a um prazo para que seja proposta eventual ação de ressarcimento. 1.1. É assente que "no caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002" (AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/05/2018). 2. Não há elemento probatório a indicar a responsabilidade do réu pelos vícios construtivos no empreendimento imobiliário do apelante. 2.1. Cabia ao autor provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. Como o autor não se desincumbiu de demostrar o vício de construção e, por outro lado, restou demonstrada a ausência regular de manutenção da edificação, impõe-se a improcedência do pedido de reparação de danos. 3. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1942724, 0706581-45.2019.8.07.0004, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.) Considerando que o imóvel foi entregue em 13/08/2015 e que a ação foi distribuída em 08/07/2025, a pretensão não está fulminada pelo prazo decenal. Quanto à responsabilidade solidária da instituição financeira financiadora do empreendimento, não é o caso de litisconsórcio passivo necessário e, sendo assim, a sua inclusão no polo passivo não pode ser imposta ao autor. Assim, rejeito a(s) preliminar(es) suscitada(s) pela parte ré. Presentes, portanto, os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual. No atinente ao inciso II do dispositivo supramencionado, tenho que o ponto controvertido circunscreve-se à existência dos defeitos e problemas narrados na inicial e descritos no laudo técnico, relativos especificamente à unidade de propriedade do autor. Em relação ao inciso III, que trata sobre o ônus da prova, verifico que a pretensão da parte autora no presente feito se amolda as disposições expressas no artigo 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, incidindo sobre o processo as normas protetivas da referida Lei. Tratando-se de relação de consumo, a Lei permite a facilitação da defesa ao Consumidor quando presente dois requisitos, não cumulativos: verossímil a alegação ou em face da hipossuficiência da parte, inclusive com a inversão do ônus da prova, nos termos de seu art. 6o, inciso VIII. Entretanto, no caso da presente demanda, não vislumbro a existência de hipossuficiência técnica do autor a fim de deferir a inversão do ônus da prova, uma vez que eventual prova técnica pode ser produzida nos autos. Ante o exposto, tenho que o ônus da prova recaia sobre a parte a parte autora, diante da impugnação específica do réu ao laudo técnico elaborado de forma unilateral. Por fim, nos moldes do inciso V, intimem-se as partes para informar se possuem interesse na produção de outras provas, no prazo de 5 dias, justificando-as. Em caso de prova pericial, deverá indicar expressamente a respectiva especialidade. Convém acrescentar, a esse respeito, que a juntada de documentos novos, nesse momento processual, só se justifica se comprovado que estes se destinam a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos ou se comprovado que estes somente se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a inicial, a contestação, a reconvenção e a réplica, desde que justificado o motivo que impediu a parte de juntá-los anteriormente, nos termos do art. 435 do CPC. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.” Contra a decisão foram opostos embargos de declaração (ID 252982852 da origem), os quais, contudo, foram rejeitados (ID 253093216 da origem). Inconformado, o autor recorre. Em suas razões, o agravante sustenta a existência de relação de consumo, a verossimilhança das alegações demonstrada por laudo técnico particular já juntado e sua hipossuficiência técnica e econômica, invocando o art. 6o, VIII, e o art. 14, § 3o, do CDC, bem como a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, para requerer a reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a inversão do ônus probatório, com a atribuição à ré do dever de custear a perícia judicial, e que seja apreciado e deferido o pedido de assistência judiciária gratuita. Requer, ainda, em sede de tutela de urgência recursal, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de obstar, até o julgamento definitivo do recurso, os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à atribuição exclusiva ao autor do ônus da prova pericial e ao encargo de suportar os respectivos custos. Preparo no ID 78211714. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No que se refere ao alegado vício na distribuição do ônus da prova, verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a decisão agravada, ao mesmo tempo em que reconheceu a incidência do Código de Defesa do Consumidor, delimitou o ponto controvertido em torno da existência dos vícios construtivos narrados na inicial e, ao tratar do art. 6o, VIII, do CDC, expressamente consignou não vislumbrar hipossuficiência técnica do autor para fins de inversão do ônus da prova, concluindo que “eventual prova técnica pode ser produzida nos autos” pela parte autora, razão pela qual manteve com esta o ônus probatório, em face de laudo unilateralmente produzido. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento, mas necessário desde logo observar que a jurisprudência desta Corte tem assentado que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, ainda que reconhecida a relação de consumo, dependendo da demonstração, no caso concreto, de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, veja-se: “DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MENSALIDADES ESCOLARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE GENITOR. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória ajuizada por uma creche, excluindo a cobrança de honorários contratuais, mas constituindo título executivo referente às mensalidades inadimplidas. 2. O corréu foi revel e condenado solidariamente em 1o grau. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber:(i) se subsiste a legitimidade passiva do corréu que não assinou o contrato educacional;(ii) se cabe a inversão do ônus da prova em favor da apelante, sob alegação de hipossuficiência;(iii) se a apelada deixou de comprovar o cumprimento das obrigações contratuais (exceptio non adimpleti contractus). III. Razões de decidir4. O contrato de prestação de serviços educacionais foi assinado apenas pela mãe, inexistindo obrigação contratual do pai, cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida, com extinção do processo em relação a ele (CPC, art. 485, VI).5. A sentença já reconheceu a aplicabilidade do CDC e afastou a cobrança de honorários contratuais, mas a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança ou hipossuficiência comprovada, o que não ocorreu.6. A creche demonstrou a prestação dos serviços com histórico escolar e demonstrativo do débito, não havendo prova de descumprimento contratual que justifique a aplicação do art. 476 do CC.7. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades recai exclusivamente sobre a contratante nos termos do contrato e do princípio do pacta sunt servanda. IV. Dispositivo e tese8. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida para extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao pai.9. Recurso da mãe conhecido e desprovido.10. Honorários recursais majorados em 2%, observada a gratuidade deferida à apelante. Tese de julgamento: ‘1. A responsabilidade pelo pagamento das mensalidades escolares é exclusiva do contratante que assinou o instrumento, não se confundindo com deveres familiares gerais.2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática, dependendo de demonstração mínima de hipossuficiência ou verossimilhança.3. A prestação de serviços educacionais comprovada por histórico escolar afasta a exceção do contrato não cumprido’.” (Acórdão 2061170, 0743209-03.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 18/11/2025.) (grifou-se) “(...) 5.A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, não é automática e depende da demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso. 6.A hipossuficiência alegada pela agravante não se mostra suficiente para justificar a inversão, considerando a existência de documentos médicos, pareceres técnicos e artigos científicos já juntados aos autos. 7. A ausência de risco iminente ou de difícil reparação afasta a concessão de efeito suspensivo. 8. A decisão que indefere produção de prova não é, em regra, passível de agravo de instrumento, conforme art. 1.015 do CPC. 9. Eventual alegação de cerceamento de defesa poderá ser arguida em apelação, caso a sentença seja desfavorável. 10.A inversão do ônus da prova não implica inversão do ônus financeiro da produção da prova, sendo possível a realização de perícia por beneficiário da justiça gratuita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige demonstração de hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações. 2. A negativa de produção de prova pericial pode ser revista em apelação, não sendo, em regra, passível de agravo de instrumento. 3. A tutela de urgência e o efeito suspensivo exigem demonstração de probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 370, 995, 1.015, 1.019, I; CDC, art. 6o, inc. VIII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1789449, 0736077-92.2023.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 22.11.2023, DJe 05.12.2023.” (Acórdão 2019598, 0714368-30.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) (grifou-se) Nesse cenário, embora o agravante sustente possuir laudo particular e alegue hipossuficiência, a decisão agravada apresenta fundamentação específica sobre a inexistência, por ora, de hipossuficiência técnica apta a justificar a inversão, limitando-se a admitir a produção de prova pericial nos autos, o que se insere no âmbito de discricionariedade técnica do magistrado de primeiro grau na condução da instrução. Em sede liminar, não se evidencia, de plano, flagrante ilegalidade ou teratologia capaz de justificar a excepcional suspensão da decisão atacada. Quanto à alegada omissão relativa à gratuidade de justiça, observa-se que, em decisão anterior (ID 247919848 da origem), o Juízo de origem reputou prejudicada a análise do pedido de justiça gratuita, em razão do recolhimento das custas iniciais, o que, em princípio, afasta a tese de ausência absoluta de manifestação. Eventual inconformismo com o entendimento adotado — seja quanto à suficiência do recolhimento para afastar a análise do benefício, seja quanto à possibilidade de concessão parcial ou superveniente — é matéria que se insere no mérito do próprio recurso, a ser apreciada pelo colegiado, não se configurando, por si só, como óbice evidente ao acesso à jurisdição que imponha, de imediato, a concessão do efeito suspensivo. No tocante ao perigo de dano, embora o agravante alegue risco de ver-se impedido de produzir a prova pericial por falta de recursos, o que poderá ser melhor examinado quando do julgamento colegiado, o simples fato de a decisão haver atribuído a ele, em tese, o ônus probatório e o eventual adiantamento dos honorários periciais não se mostra suficiente, neste momento, para caracterizar dano grave ou de difícil reparação, sobretudo porque ainda se encontra em curso a fase de organização da instrução e não há, nos autos do agravo, demonstração concreta de que já tenha sido exigido do agravante o depósito de honorários ou efetivamente inviabilizada a produção da prova, permanecendo à sua disposição instrumentos processuais próprios perante o juízo de origem, inclusive para demonstrar eventual impossibilidade de custeio, se for o caso. Desse modo, não se revela, em juízo de cognição sumária, probabilidade robusta de provimento do agravo, tampouco perigo iminente de dano grave que autorize a excepcional suspensão dos efeitos da decisão agravada, recomendando-se que a controvérsia seja apreciada pelo colegiado após a formação do contraditório. As demais questões suscitadas no recurso, inclusive o mérito da distribuição do ônus da prova e a alegada omissão quanto à gratuidade de justiça, serão apreciadas oportunamente quando do julgamento colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator